Tribunal: TJMT
Processo: 1018234-87.2024.8.11.0002
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018234-87.2024.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Incapacidade Laborativa Parcial, Incapacidade Laborativa Temporária]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[DANIEL ADRIANO DA SILVA ALMEIDA - CPF: 702.137.201-91 (EMBARGANTE), ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 118.138.447-80 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1030-39 (EMBARGADO), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUXÍLIO-ACIDENTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ANÁLISE EXPRESSA NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS
.

I. C
aso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que negou provimento à apelação em ação previdenciária, mantendo a sentença de improcedência do pedido de concessão de auxílio-acidente. O embargante alega omissão do acórdão quanto à análise da incompatibilidade entre as sequelas do acidente sofrido e a função de
desossador
em indústria frigorífica, bem como quanto à valoração da documentação médica particular juntada aos autos.

II. Q
uestão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar: (i) a alegada incompatibilidade entre as sequelas do acidente sofrido e a atividade profissional habitual do autor; e (
ii
) a documentação médica particular apresentada, à luz do Tema 416 do STJ e da Súmula 88 da TNU.

III. R
azões de decidir

3.
A omissão se caracteriza pela ausência de manifestação sobre questões relevantes suscitadas pelas partes; contudo, no presente caso, o acórdão embargado analisou detidamente a compatibilidade entre as sequelas e a função exercida, destacando que o laudo pericial concluiu pela ausência de redução da capacidade laborativa.

4.
O acórdão igualmente enfrentou a documentação médica particular acostada aos autos, concluindo que os elementos apresentados não infirmaram o laudo pericial, tampouco demonstraram, de forma inequívoca, a alegada incapacidade.

5.
A jurisprudência mencionada (Tema 416 do STJ e Súmula 88 da TNU) foi expressamente abordada, sendo afastada com base na inexistência de redução da capacidade laboral, nos termos do laudo técnico judicial.

6.

Os embargos, na verdade, buscam rediscutir matéria já decidida, o que é incabível na via estreita dos embargos de declaração, ausentes quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. D
ispositivo e tese

7
. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Não se configura omissão quando o acórdão embargado analisa expressamente as questões suscitadas, ainda que contrariamente à pretensão da parte.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, devendo se limitar à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 1.022; STJ, Tema 416; TNU, Súmula 88.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.109.591/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 28.04.2010.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos
contra acórdão proferido
por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante
e manteve a sentença de improcedência em ação previdenciária na qual o embargante pleiteava a concessão de auxílio-acidente.

Em suas razões, o embargante alega que o acórdão padece de omissão
quanto à análise da incompatibilidade entre as sequelas decorrentes do acidente sofrido e a função por ele desempenhada (
desossador
em indústria frigorífica). Alega que o acórdão não considerou adequadamente a documentação médica particular acostada aos autos, que demonstraria a redução de sua capacidade laborativa.

Argumenta que as sequelas identificadas no laudo pericial incluem dor aos esforços físicos e limitação de flexão/movimentação do membro superior
(metacarpo), o que comprometeria a função de
desossador
, com limitação funcional nas atividades que exigem esforço, redução da força de preensão palmar, limitação da mobilidade dos dedos e comprometimento da pinça digital entre o polegar e o indicador.

Invoca a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema 416) e da Turma Nacional de Uniformização (Súmula nº 88), segundo as quais o benefício de auxílio-acidente deve ser concedido mesmo quando a redução da capacidade laboral for mínima, desde que afete o desempenho da atividade habitual do segurado.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos modificativos, para que seja concedido o benefício de auxílio-acidente.

O embargado
não
apresentou contrarrazões
(Id 317149397)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Conheço
dos embargos de declaração, uma vez que foram interpostos tempestivamente por parte legítima e preenchidos os requisitos formais de admissibilidade.

Cabimento dos
E
mbargos de
D
eclaração

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil estabelece as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, prevendo como requisitos a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.

Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa e esclarecedora, destinando-se a aperfeiçoar o pronunciamento jurisdicional mediante correção de vícios que comprometam sua clareza ou completude. Não se prestam, contudo, à rediscussão do mérito decidido, sob pena de desnaturação do instituto processual.

Análise dos vícios alegados

O embargante imputa ao acórdão embargado vício de omissão,
quanto à análise da incompatibilidade entre as sequelas decorrentes do acidente sofrido e a função por ele desempenhada (
desossador
em indústria frigorífica), bem como quanto à apreciação da documentação médica particular acostada aos autos.

Procede-se ao exame detalhado da decisão embargada para verificação da existência dos vícios alegados.

Da suposta
omissão

A omissão caracteriza-se quando a decisão deixa de se manifestar sobre questão que deveria ser objeto de pronunciamento judicial, seja por imposição legal ou em razão de provocação das partes.

No caso concreto, n
ão se verifica a alegada omissão no acórdão embargado,
haja vista
que analisou expressamente a compatibilidade entre as
sequelas apresentadas pelo autor e sua função profissional, bem como os elementos probatórios coligidos aos autos
.

No tocante
à
compatibilidade entre as sequelas e
à
função desempenhada pelo embargante,
o
acórdão embargado enfrentou especificamente no seguinte trecho:

O perito apenas descreveu que a atividade de
desossador
requer esforços moderados (quesito 7 do juízo), mas foi categórico ao afirmar que o autor não apresenta limitações funcionais decorrentes do acidente que reduzam sua capacidade laborativa para essa função, tanto é que continua a exercer regularmente a função de
desossador
em indústria frigorífica, atividade que exige elevado nível de habilidade técnica e destreza manual.

Tal função demanda força moderada, coordenação motora fina, movimentos repetitivos e atenção contínua, de modo que, se houvesse qualquer limitação funcional relevante, seria inviável a manutenção do trabalhador nesta atividade específica. O desempenho pleno dessa função, atestado pela prova técnica e não infirmado por outros elementos dos autos, afasta a tese de redução de capacidade e confirma a preservação da aptidão laboral do apelante.

Q
uanto à análise dos elementos probatórios, o acórdão também foi expresso ao consignar que:

"De acordo com o laudo médico anexado no Id 284119878, o perito foi categórico ao concluir que
'não foi constatada a presença de redução permanente na capacidade laborativa habitual
' do autor.

O expert consignou que o periciado apresenta histórico de fratura do 3º metacarpo esquerdo decorrente de acidente de trabalho ocorrido em 14.8.2023, tendo sido submetido a tratamento cirúrgico, mas que atualmente não apresenta comprometimento funcional ao exame clínico-pericial que reduza sua capacidade laborativa habitual, estando a patologia curada clinicamente.

E ainda:

Ao responder aos quesitos formulados, o perito foi enfático ao afirmar que não constatou limitações ortopédicas decorrentes do acidente de trabalho ocorrido em 14.8.2023 (respostas aos quesitos 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15 e 16 da parte autora).

O acórdão também abordou a questão da valoração da prova pericial em confronto com os demais elementos probatórios:

É pacífico que o magistrado não está vinculado às conclusões do laudo pericial, podendo formar sua convicção com base no conjunto probatório constante da lide.

Todavia, para que se afaste o parecer do perito nomeado, é imprescindível a apresentação de fundamentos técnicos
consistentes, atuais e capazes de demonstrar, de forma inequívoca, a incapacidade laboral, bem como que existam nos autos outros elementos probatórios robustos que contrariem o laudo, o que não se constata no conjunto probatório dos autos.

No que tange à aplicação do Tema 416 do STJ e da Súmula 88 da TNU, o acórdão também se manifestou expressamente:

O apelante invoca ainda, o Tema 416 do Superior Tribunal de Justiça que trata dos requisitos para a concessão do auxílio-acidente, firmando o entendimento de que é imprescindível a existência de lesão decorrente de acidente do trabalho que acarrete redução da capacidade para o exercício da atividade habitual.

De fato, o STJ ao julgar o Tema 416 (REsp 1.109.591/SC), firmou a seguinte tese:
'exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão'
.

E concluiu:

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem aplicado o instituto do
distinguishing
quando verificada a ausência de incapacidade laboral, afastando a incidência do
Tema n. 416 do Superior Tribunal de Justiça. [...] Novamente, o pressuposto é a existência de redução da capacidade laborativa, o que não foi constatado pelo perito judicial.

Como se vê, o acórdão embargado analisou detalhadamente todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, inclusive aquelas apontadas pelo embargante como omissas.

O que se percebe, na verdade, é que o embargante pretende, por meio dos presentes embargos, o reexame da matéria já decidida, o que não se coaduna com a via estreita dos embargos declaratórios.

Ante o exposto,
REJEITO

os embargos de declaração,
mantendo o
s termos do acórdão embargado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025